Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-28.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, converter o contrato em empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas e compensado com os valores retidos, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 – Contratação de empréstimo através

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, converter o contrato em empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas pagas e compensado com os valores retidos, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinado pela autora, que não impugnou a assinatura aposta no documento – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes da Câmara – Sentença modificada, para julgar improcedente a demanda, mantendo a validade da contratação – RECURSO PROVIDO.